Tribunal: TJMT
Processo: 1007649-21.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1007649-21.202.8.11.0000
Impetrante: João Carneiro Barros Neto
Paciente: Raquel Souza Gomes da Silva
Impetrado: Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Raquel Souza Gomes da Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.
O impetrante relata que a paciente foi presa em flagrante na data de 19.3.2020, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06.
Aduz que o filho da paciente é lactente e conta com apenas 26 dias de vida, e que a paciente estava na comarca de Sinop tão somente para registrá-lo, já que, em verdade, reside na cidade de Cuiabá/MT.
Alega que não foi localizada nenhuma substância entorpecente no interior do veículo em que a paciente se encontrava, mas tão somente na residência da corré Milena, fato este que, segundo o impetrante, era ignorado por Raquel.
Registra que, na origem, foi indeferido o pedido de liberdade provisória e de prisão domiciliar, em substituição à prisão preventiva.
Sustenta, em síntese, que, como a paciente possui filhos crianças, e que um é recém-nascido, é cabível a prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal, dada a sua imprescindibilidade aos seus cuidados.
Com essas considerações, requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, para o fim de conceder a liberdade provisória, ou, subsidiariamente, determinar a substituição da segregação em cárcere por prisão domiciliar.
Com a inicial foram anexados documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Primeiramente, importante consignar que na data de 17 de março do corrente ano, o Ministro Marco Aurélio Mello proferiu decisão, nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347/DF, conclamando os juízos e tribunais de todo o País a examinarem a possibilidade de deferimento de “a) liberdade condicional a encarcerados com idade igual ou superior a sessenta anos, nos termos do artigo 1o da Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003; b) regime domiciliar aos soropositivos para HIV, diabéticos, portadores de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras suscetíveis de agravamento a partir do contágio pelo COVID-19; c) regime domiciliar às gestantes e lactantes, na forma da Lei no 13.257, de 8 de março de 2016 – Estatuto da Primeira Infância; d) regime domiciliar a presos por crimes cometidos sem violência ou grave ameaça; e) substituição da prisão provisória por medida alternativa em razão de delitos praticados sem violência ou grave ameaça; f) medidas alternativas a presos em flagrante ante o cometimento de crimes sem violência ou grave ameaça; g) progressão de pena a quem, atendido o critério temporal, aguarda exame criminológico; h) progressão antecipada de pena a submetidos ao regime semiaberto”.
É bem verdade que, em sessão plenária virtual realizada no dia seguinte (18.3.2020), o STF não referendou tais recomendações, por concluir, nos termos do voto do Min. Alexandre de Moraes, que os limites objetivos da ADPF haviam sido extrapolados. De qualquer sorte, isso não impede que a possibilidade de aplicação de medidas alternativas à prisão seja avaliada caso a caso, dada a extaordinariedade das circunstâncias.
Consoante se nota, o impetrante postula a concessão da liberdade provisória à paciente, ou a conversão da prisão em domiciliar em razão do fato de ter dois filhos menores de 12 anos de idade, de modo que se amolda ao preceito do art. 318, V, do CPP.
Ao que se extrai dos autos, a beneficiária praticou, em tese, o crime descrito no artigo 33 da Lei 11.343/06, o qual não envolve violência ou grave ameaça à pessoa, e possui dois filhos, um com idade de 3 anos, e o outro com menos de 1 mês (certidão de nascimento em Id. 384444498 e Declaração de Nascido Vivo em Id. 384444496).
Além disso, verifico que o delito em questão não foi cometido mediante violência ou grave ameaça a pessoa, nem foi perpetrado contra filhos ou dependentes da paciente, de sorte que não incidem, na espécie, as vedações à conversão da prisão preventiva em domiciliar previstas nos incisos I e II do art. 318-A do CPP.
Ademais, em análise ao pedido submetido ao crivo do impetrado, constou nas razões do indeferimento (Id. 38444494) que: “(...) na Ação Penal 214274, a detida Raquel foi beneficiada com liberdade provisória, em 17/12/2019, em razão principalmente de ter 4 filhos menores. Ocorre que, agora, apenas três meses depois, envolveu-se, em tese, novamente com o tráfico de drogas, acompanhada de outra mulher, sendo presa com entorpecentes no veículo em que estava um de seu filhos (...)”.
Compulsando o andamento processual dos autos de código 214274, em trâmite na comarca de Sorriso/MT, verifico que a paciente estava cumprindo a prisão domiciliar, quando em 17.12.2019 foi deferido em seu benefício a liberdade provisória, com a retirada da tornozeleira eletrônica, e a imposição das seguintes restrições:
“(...) 1- Não se envolver em novos crimes;
2- Não manter contato, sob qualquer meio, com os demais acusados;
3- Comunicar, ainda que, sigilosamente qualquer alteração de endereço;
4- Comprovar até 01.3.2020 matrícula da filha mais velha e Certidão de Nascimento do bebê, ainda que de maneira sigilosa, diretamente a esta Magistrada (...)”.
Nessa toada, o magistrado, na manutenção da prisão preventiva (Id. 38444494), fundamentou o periculum libertatis no risco de reiteração criminosa, dado que a paciente foi recentemente favorecida com a liberdade provisória em outro processo, porém, descumpriu as condições e cometeu novo delito.
No mesmo sentido, o impetrado entendeu que não era viável a conversão da prisão preventiva em domiciliar, porquanto o crime ocorreu na presença dos filhos. Extraio do decisium o seguinte trecho no qual estão explicitados os motivos:
“(...) os entorpecentes que foram encontrados no veículo estavam acondicionados em uma bolsa entre diversas roupas e fraldas da criança de colo. (...) conforme registrado pelos policiais condutores do flagrante, as acusadas mesmo em companhia de seus filhos, sendo um deles de apenas 26 (vinte e seis) dias, ao visualizarem a guarnição tentaram se evadir com o veículo em alta velocidade, expondo os menores a risco. (...)” (Id. 38444494).
Malgrado seja grave e mereça censura a conduta da paciente, já que descumpriu as condições impostas quando beneficiada pela liberdade provisória, cometendo novo crime da mesma natureza, e expondo os filhos a risco pela forma como o crime se desenvolveu, deve-se ter em conta os tratados internacionais relacionados a Direitos Humanos, a exemplo da Convenção sobre os Direitos da Criança, assim como o arcabouço legislativo interno, no mesmo sentido, para a conclusão da necessidade de atenção primordial à regra de proteção à primeira infância.
Nas Nações Unidas, a doutrina da proteção integral é verificada em inúmeros instrumentos normativos internacionais, como a Declaração Universal dos Direitos do Homem (1948), a Convenção das Nações Unidas sobre Direitos da Criança (1989), as Regras Mínimas das Nações Unidas para Administração da Justiça de Menores (Regras Mínimas de Beijing) (1985), as Diretrizes das Nações Unidas para prevenção da Delinquência Juvenil (1990) e as Regras Mínimas para a Proteção de Jovens Privados de Liberdade (1989), entre outros.
Destaque-se que, em verdade, sobressai-se acima dos interesses da persecução criminal e da protetora da sociedade, a necessidade de atenção aos interesses atingidos de crianças e adolescentes.
Nessa linha orientativa surgiram as Regras de Bangkok, o principal marco normativo internacional de tratamento das mulheres presas, a direcionar medidas não privativas de liberdade para mulheres infratoras.
No Brasil, o Estatuto da Primeira Infância (Lei 13.257/2016) normatizou o distinto tratamento cautelar à gestante e à mulher com filhos até doze anos - nova redação dada ao art. 318, IV, V e VI, do Código de Processo Penal.
Destarte, haja vista a atual conjuntura do país e do mundo, que enfrenta a pandemia do COVID-19, entendo que as restrições mais severas devem ser sopesadas, e malgrado tenha sido devidamente fundamentado pelo impetrado os motivos da não conversão da prisão preventiva em domiciliar, entendo que o caso merece especial cuidado, sobrelevando-se a necessidade de resguardar a saúde e a convivência familiar.
Nesse contexto, imponho medidas mais severas às quais a paciente estava submetida, quando descumpriu as condições impostas à liberdade provisória, para colocá-la em prisão domiciliar, sob a forma de monitoramento eletrônico, limitando a sua locomoção para atividades estritamente necessárias aos filhos, como consulta médica etc.
Friso que a medida está sendo tomada de forma excepcional, com a finalidade de evitar a exposição da paciente a eventual aglomeração carcerária, em razão de estar lactante, e como forma de preservar os vínculos familiares.
Diante de tais considerações, defiro a liminar vindicada para substituir a prisão preventiva da paciente Raquel Souza Gomes Da Silva pela domiciliar, e fixo as seguintes medidas cautelares:
I. Comparecimento obrigatório a todos os atos processuais, salvo expressa dispensa;
II. Comparecimento periódico, até o 5o dia útil de cada mês, à secretaria do juízo processante, para informar e justificar suas atividades;
III. Manutenção de endereço atualizado nos autos;
IV. Proibição de se ausentar da comarca em que reside, por período superior a 7 dias, sem prévia comunicação ao juízo de origem;
V. Recolhimento domiciliar, sem prejuízo de eventuais consultas médicas ou cuidados com o infante, devidamente notificados ao juízo processante; e
VI. Monitoração eletrônica, por meio da colocação de tornozeleira.
Remeta-se ofício para que o juízo competente expeça mandado de prisão domiciliar à paciente, cabendo ao juiz do feito fiscalizar o efetivo cumprimento das restrições inerentes à prisão domiciliar.
Solicitem-se informações atualizadas e pormenorizadas à autoridade apontada como coatora, a serem prestadas no prazo de 5 dias.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 26 de março de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator